Tribunal: TCU
Processo: 016.362/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Carnaubeira da Penha/PE por aquele Fundo, na modalidade fundo a fundo, à conta dos Programas de Atenção Básica nos exercícios de 2011 e 2012. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c , e 19, caput , da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas das Sras. Fabrícia Lopes Silva e Dinelany da Silva Araújo; 9.2. condenar as responsáveis a seguir relacionadas ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea a do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, nos termos da legislação em vigor: 9.2.1. Sra. Fabrícia Lopes Silva: Programa Saúde da Família/2011 Data Valor (R$) 19/08/2011 2.920,00 22/09/2011 2.037,64 17/10/2011 2.037,64 21/11/2011 20.100,00 19/12/2011 10.050,00 Programa Saúde Bucal/2011 Data Valor (R$) 04/01/2011 6.000,00 20/01/2011 6.000,00 24/02/2011 6.000,00 17/03/2011 6.000,00 14/04/2011 6.000,00 20/05/2011 6.000,00 17/06/2011 6.000,00 19/07/2011 6.300,00 19/08/2011 6.300,00 26/09/2011 6.300,00 17/10/2011 6.300,00 21/10/2011 300,00 23/11/2011 6.300,00 19/12/2011 6.300,00 Programa Agentes Comunitários de Saúde/2011 Data Valor (R$) 25/01/2011 14.011,15 18/02/2011 2.422,24 17/03/2011 909,52 14/04/2011 1.162,24 16/05/2011 1.162,24 17/06/2011 1.162,24 21/11/2011 699,01 15/12/2011 1.128,74 19/12/2011 1.377,50 9.2.2. Sra. Dinelany da Silva Araújo: Programa Agentes Comunitários de Saúde/2012 Data Valor (R$) 22/11/2012 1.322,04 14/12/2012 1.970,00 17/12/2012 17.420,00 9.3. aplicar às responsáveis, de forma individual, a multa prevista nos arts. 19, caput , e 57 da Lei 8.443/1992, nos valores adiante discriminados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do RI/TCU), o recolhimento da referida importância aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor (R$) Fabrícia Lopes Silva 23.000,00 Dinelany da Silva Araújo 5.000,00 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo às responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do § 7° do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis, bem como ao Fundo Nacional de Saúde, para ciência.